Tribunal: TJES
Processo: 5002257-08.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002257-08.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MADEIRA
RECORRIDO: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID.
1368930
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
ANTONIO MADEIRA,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;

c)
que a causa de pedir é diversa dos autos que tramitam sobre o procedimento comum;
d)
que o débito deve ser declarado inexistente;
e)
que não há que se falar em conexão;
f)
que faz jus aos danos morais pleiteados em razão da negativação indevida;
g)
que houve falha na prestação dos serviços, bem como, ato ilícito da recorrida;
h)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Ao revés do alegado pela recorrida, defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, uma vez comprovado que a parte faz jus a dita benesse (ID.
1368669
).

O cerne da presente lide prende-se a apurar a ocorrência de conexão desta demanda com os autos que tramita sobre o rito comum, e do contrário, se a cobrança do débito, bem como a negativação do nome do recorrente ocorreram de forma devida, e se tal situação enseja indenização a título de danos morais.

Em seu turno, a sentença proferida pelo Juízo
a quo
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da conexão com os autos n° 0008488-39.2020.8.08.0035, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, e prevenção deste juízo.

Lado outro, o recorrente aduz que não há conexão entre as demandas, que deve ser declarada a inexistência do débito, e que a negativação de seu nome ocorreu de forma indevida.

Pois bem, compulsando os autos, verifico que não há que se falar em reforma da sentença, pois é
possível verificar a ocorrência de conexão
[1]
entre os autos.

Destarte, de fato, a causa de pedir e o objeto são os mesmos – dívida do contrato de locação - situação esta que importa na reunião dos processos, a fim de evitar decisões conflitantes.

Assim, como os autos em trâmite na
3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, foram distribuídos (23/06/2020) antes mesmo desta demanda (18/09/2020), tenho que aquele é o juízo prevento.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDOS DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM AÇÃO PRETÉRITA QUE TRAMITOU NA JUSTIÇA COMUM.
NOVA COBRANÇA. PAGAMENTO EFETUADO PELO AUTOR. EXTINÇÃO DESTE FEITO. PREVENÇÃO DO JUÍZO ORDINÁRIO COMUM PARA CONHECIMENTO DAS DEMANDAS ATINENTES A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.
Os pedidos formulados pela parte se referem à relação contratual já colocada à análise do juízo comum. Ademais, as pretensões estão diretamente relacionadas àquela demanda, porquanto o pedido indenizatório diz com a alegada cobrança e inscrição indevidas de débito advindo do contrato que foi declarado fraudulento naquela ação
, além de pedido de repetição em dobro do valor pago indevidamente. Sendo assim, vai reconhecida a prevenção do juízo ordinário para julgamento dos pleitos iniciais. Extinção do feito, de ofício, sem resolução do mérito, em razão da
incompetência do Juizado Especial Cível para apreciação da causa.
RECURSO PREJUDICADO.(Recurso Cível, Nº 71009867706, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 14-04-2021)

Por fim, como o pedido formulado pelo recorrente, nestes autos, guarda relação contratual com a demanda que tramita no juízo comum, tenho que a lide já foi colocada para apreciação, razão pela qual a pretensão está diretamente relacionada à demanda
que tramita na
3ª Vara Cível de Vila Velha/ES.

Nesse ínterim, como a prevenção é do Juízo Cível, os pedidos iniciais decorrentes da suposta inscrição indevida, por dívida advinda
do contrato de locação
, devem passar pelo crivo de sua apreciação, e por esta razão a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, pois o Juizado Especial Cível é incompetente para apreciação da causa.

No mais, nítida a caracterização da prejudicialidade entre as demandas aqui mencionadas.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

[1]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. O AUTOR ALEGA QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO INDEVIDAMENTE POR UM DÉBITO NO VALOR DE R$11.553,66 (ONZE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS). JUÍZO
A QUO
JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEMANDA EM TRÂMITE NA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VILA VELHA/ES COM MESMO OBJETO E CAUSA DE PEDIR. PROCEDIMENTO COMUM. CONEXÃO. JUÍZO PREVENTO DA JUSTIÇA COMUM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA APRECIAÇÃO DA CAUSA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.